Tribunal: TJDFT
Processo: 0709503-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0709503-03.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL GOMES DE ALMEIDA JUNIOR IMPETRANTE: RODRIGO XAVIER RODRIGUES SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus impetrado em favor de DANIEL GOMES DE ALMEIDA JUNIOR distribuído sob o n. 146808/DF (ID 26165848 – págs. 17/20) determino o arquivamento do writ, com as cautelas necessárias. P. R. I. Brasília/DF, 7 de junho de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator